Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONTRAMÃO DE VIA DE INTENSO MOVIMENTO. PERIGO CONCRETO DE DANO VERIFICADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMI ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Denúncia. “No dia 1o/06/2022, por volta de 8h40, na via pública da Rua 43, Rua Santo Antônio, Centro, próximo à Nutrina, São Sebastião/DF, o denunciado, voluntária e conscientemente, dirigia o veículo VW/Gol 1.0 Copa, cor amarelo, Placa JGX3509/DF, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano à segurança viária. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado conduzia o referido veículo pela contramão, em via com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, em momento de grande fluxo na via, causando risco de atingir outros veículos que trafegavam na faixa inversa. Em abordagem pessoal feita pelos policiais militares, foi solicitada a CNH ao denunciado, mas ele informou que não possui habilitação para conduzir o veículo em questão”. Pediu a condenação do denunciado nos termos do art. 309 do CTB.

2. Sentença. Considerou que o registro policial, o ofício do Detran, a confissão parcial do réu na ocorrência policial e os depoimentos das testemunhas em juízo comprovam a materialidade e autoria do crime. Ressaltou que o perigo concreto ficou configurado quando “o acusado desviava da via entrando na contramão para fugir do trânsito intenso”, tanto que o policial informou que “que no local há várias ocorrências de acidente de trânsito, inclusive fatais, em razão de condutas parecidas com a do acusado”. Condenou o réu nos termos do artigo 309 da Lei n° 9.503/97. Exasperou a pena base em 1/8, considerando desfavorável um antecedente criminal. Compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, tornando definitiva a pena de 6 meses e 22 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto em razão da reincidência e antecedente. Pelo mesmo motivo, deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

3. Recurso. A defesa afirma que não há prova suficiente sobre o fato, pois os policiais ouvidos “apenas ratificaram a versão contida na denúncia, sem adentrar nas particularidades do caso”, e que um deles não se recordava do réu. Questiona a validade do depoimento dos policiais, que são interessados na legitimidade da abordagem. Alega que não há prova de risco concreto, remanescendo apenas a infração administrativa. Sustenta que a reincidência não impede o regime aberto, sobretudo quando compensada com a confissão na fixação da pena, e não impede a substituição por pena restritiva de direito. Pede a absolvição e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

4. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

5. “O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

6. Dirigir sem habilitação veículo automotor na contramão da via em horário de intenso movimento, contornando barreira instalada para dificultar essa manobra em local com alto índice de acidentes, configura perigo concreto às pessoas que estavam no local.

7. Os depoimentos em juízo, seguros e coerentes entre si, dos policiais que efetuaram a abordagem do réu quando este conduzia veículo sem CNH na contramão da via de intenso movimento, aliados a foto do local e ao auto de infração (ID 46480727) constituem provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório.

8. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).

9. O fato de um dos policiais depoentes não se recordar do acusado - que nem sequer participou da audiência - não descredencia a prova oral, sobretudo se os policiais descreveram detalhadamente a conduta do réu e o local do fato.

10. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu” (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

11. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu ostenta reincidência por crime de lesão corporal praticada na condução de veículo automotor a indicar que a medida não é socialmente recomendável ante a reiteração de crime de trânsito. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.

12. Recurso conhecido e desprovido.